Tribunal: TJSP
Processo: 2287366-98.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Estelionato Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MS no 2287366-98.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Voto no 44866 - R
1
Registro: 2020.0000082662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal no
2287366-98.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante BRUNO
HAUPTMANN ROTHSCHILD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a segurança
impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2287366-98.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 44866
MANDADO DE SEGURANÇA No 2287366-98.2019.8.26.0000 - PD
COMARCA: SÃO PAULO DIPO 4 SEÇÃO 4.2.1
IMPETRANTE: BRUNO HAUMPTMANN ROTHSCHILD
IMPETRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA DO DIPO 4 FORO CENTRAL CRIMINAL
Mandado de Segurança. Impetração contra decisão judicial que
indeferiu o pedido de restituição de veículo apreendido nos autos
de inquérito policial. Decisão que nada tem de teratológica.
Segurança denegada.
BRUNO HAUPTMANN ROTHSCHILD, patrocinado pelo Dr. Raul de
Lima Silva, Advogado, impetra o presente mandado de segurança, com
pedido de liminar, contra ato do MM. Juiz de Direito do Departamento de
Inquéritos Policiais da Capital Foro Central Criminal da Barra Funda
DIPO 4, que indeferiu pedido de restituição do veículo Audi A8, placas
FMZ 6937.
Sustenta o impetrante, em síntese, que é detentor/possuidor do
veículo Audi A8, sobre o qual pende alienação fiduciária em nome da
Financeira Alfa AS CFI, cujos pagamentos estão em ordem, o qual foi
apreendido em razão de investigação que apura crimes de organização
criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato e uso de documento falso.
Alega que é profissional respeitado em seu ramo de atuação e não ostenta
envolvimento com os fatos em apuração.
Almeja, desse modo, a restituição do automóvel. Subsidiariamente,
requer seja nomeado fiel depositário do bem.
O pedido veio instruído com cópias (fls. 12/28).
Indeferida a liminar em sede de Plantão Judiciário (fls. 30/31),
decisão esta que foi ratificada por este Relator (fls. 34), foram prestadas as
informações de estilo pela d. Autoridade impetrada (fls. 37/38) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2287366-98.2019.8.26.0000 -Voto no
3
(fls. 41/44).
É o relatório, em síntese.
De se ressaltar, desde logo, que o ato apontado como ilegal consiste
em indeferimento de pedido incidental de restituição de veículo apreendido
nos autos do inquérito policial no 0106197-96.2018.8.26.0050, instaurado
em face do impetrante para a apuração de crimes de organização
criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato e uso de documento falso.
Segundo se depreende das informações prestadas pela Autoridade
apontada como coatora:
“Trata-se de pedido incidental de restituição de bem apreendido,
formulado pelo impetrante, visando à restituição do veículo AUDI/A8, de
placas FMZ6937, o qual foi apreendido por ocasião do cumprimento da
busca e apreensão domiciliar determinada nos autos principais de Inquérito
Policial no 0106197-96.2018.8.26.0050.
O Ministério Público manifestou-se contrariamente à devolução do
bem ao impetrante, aduzindo que o automóvel em questão foi apreendido no
curso de investigação criminal instaurada em face do próprio impetrante
para a apuração de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro,
estelionato e uso de documento falso, ressaltando-se ainda que referida
investigação sequer foi terminada e o veículo interessa ao procedimento
investigativo.
Nos termos do parecer ministerial, este Juízo indeferiu o pedido de
restituição de veículo formulado pelo impetrante, considerando que o
inquérito policial sequer foi relatado e a investigação criminal ainda está em
curso, sendo, portanto, prematura sua restituição no presente momento
processual, em que o bem ainda interessa às investigações, com
fundamento no artigo 118 do Código de Processo Penal.
Tendo sido indeferida a liminar pleiteada no presente mandamus, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2287366-98.2019.8.26.0000 -Voto no
4
feito será apensado aos autos de Inquérito Policial no 0106197-
96.2018.8.26.0050 e remetido à 1a Vara de Crimes Tributários,
Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital, por
dependência ao mencionado feito principal.” (fls. 37).
Ora, a decisão atacada (fl. 28), que indeferiu o pedido de restituição
do veículo não é teratológica, de flagrante ilegalidade, nem se pode dizer
que foi proferida com abuso de poder, sendo oportuno acrescentar que,
conforme se observa das informações prestadas pela d. Autoridade
coatora, as investigações estão em andamento e o inquérito policial no
0106197-96.2018.8.26.0050 está com vista para o Ministério Público, a
evidenciar que, nesse momento, o veículo apreendido é de interesse do
Juízo. Releva notar, ainda, que, segundo o art. 118, do CPP, os bens
apreendidos não serão restituídos antes do trânsito em julgado da
sentença enquanto interessarem ao processo.
Por outro lado, importante frisar que o impetrante não comprovou o
alegado, ou seja, não produziu a mínima prova de que tem a posse
legítima do bem, mediante a apresentação de contrato de alienação
fiduciária em nome da Financeira Alfa AS CFI, ao qual fez referência na
inicial. Note-se, nesse segmento, que simples extrato de parcelas pagas e a
vencer (fls. 20/21) ou, ainda, extrato de débitos de IPVA (fls.22/23), nem
de perto servem de comprovação de suas alegações.
De fato, como bem ressaltado no judicioso parecer da douta
Procuradoria de Justiça:

“... a impetração não fora devidamente instruída, na medida em que
não acompanhou a prova relativa à real propriedade do veículo objeto do
pedido de restituição, e nem mesmo outras peças importantes,
considerando que o feito principal tramita, na origem, de forma física.
Vale dizer, há ausência de documentação relevante e indispensável à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2287366-98.2019.8.26.0000 -Voto no
5
reclamada restituição do bem, decorrente do alegado direito de propriedade
- a cogitar-se da extinção do processo. SEGUINDO, tem-se a pontuar o
quanto segue: que, nos autos do Inquérito Policial n. 0106197-
96-2018-8-26- 0050, instaurado para apurar da ocorrência de crimes
tributários, estelionato, uso de documento falso, organização criminosa,
lavagem de bens e valores, houve a apreensão do veículo Audi/A8, placas
FMZ 6937-SP; que o ora impetrante BRUNO HAUPTMANN ROTHSCHILD
argumentado ser detentor/possuidor do mencionado automóvel (anota
gravame de alienação fiduciária em favor do Banco Alfa AS CFI), cuja
documentação encontra-se regular, e pontuando que o veículo não guarda
vínculo com o objeto da apuração criminal, e da qual igualmente não tem
qualquer participação pessoal, requereu, na origem, a restituição (fls.
12/18), o que contou com parecer ministerial contrário (fl. 27), restando
indeferido (fl. 28).
Pois bem. Do quanto verte na presente ação mandamental, tem-se
que, no bojo do correspondente inquérito policial (apuratório de crimes
tributários, estelionato, uso de documento falso, organização criminosa,
lavagem de bens e valores), houve a apreensão de diversos bens dos
implicados, dentre tais, o veículo AudiA8, placas FMZ 6937-SP - posse ora
reclamada pelo imperante.
Partindo-se de que, se houve determinação de busca e apreensão, a
dedução lógica é da existência de indícios suficientes de autoria e, ainda,
de que os referidos bens moveis entre eles o veículo em menção - seriam
produto de crime (estelionato) ou adquiridos com proventos dos crimes
(crimes tributários; lavagem de capitais), decorre justa causa para a
manutenção da apreensão (como se extrai do teor da r. decisão hostilizada -
fl. 28 - e dos informes da autoridade impetrada - fl. 37), ante a real
possibilidade (i) de restituição ao real proprietário; (ii) de servir como
indenização ao prejudicado ou (iii) perda em favor do União - cf. art. 91, II,
“b” do CP.
E se ainda há interesse ao processo, é de se manter a apreensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2287366-98.2019.8.26.0000 -Voto no
6
referido bem, ante a regra do art. 118 do CPP.
Nesse cenário, pois, legitima a nova apreensão, não se antevê o
reclamado direito líquido e certo exigido para o sucesso do “mandamus”.”
(fls. 42/43).
Em suma, não se entrevendo erro grosseiro ou evidente ilegalidade
da decisão hostilizada, não é o caso de concessão do mandamus.
Nessas condições, denego a segurança impetrada.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)